Tribunal: TJMT
Processo: 1023584-17.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023584-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. V. S. E. S. - CPF: 062.656.351-82 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (APELADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), IOSMAR MARTINS DE SOUZA - CPF: 014.116.578-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023584-17.2016.8.11.0041

APELANTE: A. V. S. E. S.

APELADO: BANCO SEMEAR S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATO CELEBRADO PELO PAI EM NOME PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 184 CC - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DA PENSÃO POR ELE PERCEBIDA – DESCONTO REALIZADO NA PENSÃO QUE A FILHA RECEBE EM RAZÃO DA MORTE DA MÃE – EQUIVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE DANO – PENSÃO QUE, APÓS A MORTE DO PAI, PASSOU A SER RECEBIDA NA INTEGRALIDADE PELA FILHA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que os descontos tenham sido realizados nos proventos de pensão da autora, considero que, se algum ilícito ocorreu, deu-se por ato perpetrado pela Administração, porquanto a autorização para desconto foi corretamente preenchida pelo mutuário, pai da autora, autorizando o desconto da parcela da pensão por ele percebida, e não da pensão dela (autora).

Ademais, o desconto na pensão da autora não gerou dano, na medida em que, se os descontos não tivessem sido feitos na pensão dela, seriam feitos na pensão do pai, que, agora, em razão de seu falecimento, passou a ser ela conferida em sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023584-17.2016.8.11.0041

APELANTE: A. V. S. E. S.

APELADO: BANCO SEMEAR S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Anny Vitória Silva e Souza
, representada pelo seu tutor Iosmar Martins de Souza, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito
, ajuizada em face da
Banco Semear S.A.
, para declarar a inexigibilidade de débito junto à autora, ora apelante, a partir de 09/07/2015 (data do falecimento do pai, contratante), determinando a imediata exclusão dos descontos efetuados na folha do benefício de pensão por morte, recebida pela requerente, em razão do falecimento da sua mãe.

Nas razões recursais, a apelante diz que é beneficiária de pensão por morte da mãe, e que, sem qualquer autorização judicial, o pai contraiu empréstimo consignado no nome dele, porém com desconto em folha da própria filha.

Argumenta que, ao agir assim, o pai, que também veio a óbito, cometeu ato de disposição de bem de sua filha, menor de idade, sem autorização judicial, em flagrante violação ao artigo 1.691 c/c 104 e 3o do Código Civil.

Com base nesses argumentos, pugna pela declaração de nulidade do contrato, com a condenação do banco apelado na repetição do indébito, deste o início dos descontos, realizados na pensão dela, apelante.

As contrarrazões vieram ao id. 22301055.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023584-17.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço,
Anny Vitória Silva e Souza,
representada pelo seu tutor
Iosmar Martins de Souza,
ingressou com esta ação, relatando que recebe pensão por morte se sua mãe e que, após o falecimento de seu pai
Ivair Martins de souza
, seu tutor
Iosmar
percebeu a existência de descontos tidos como indevidos em seus proventos, e que um dos descontos, no valor de R$ 45,55 (quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), refere-se a empréstimo consignado, realizado pelo pai dela (autora) junto ao
Banco Semear S.A.­

Alega que o contrato é nulo, porque viola o artigo 1.691 do Código Civil, uma vez que seu genitor não tinha autorização judicial para contrair obrigações em seu nome, restando, assim, ausente requisitos legal de validade do negócio jurídico.

Ao final, pugna pela declaração de nulidade do contrato, originador dos descontos, pela devolução em dobro dos valores descontados de sua pensão, que tiveram início em outubro de 2010, bem como pela condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, apenas para declarar a inexigibilidade de débito junto à autora, ora apelante, a partir de 09/07/2015 (data do falecimento do pai, contratante), determinando a imediata exclusão dos descontos efetuados na folha do benefício de pensão por morte, recebida por ela, em razão do falecimento da sua mãe.

Pois bem.

A despeito dos argumentos lançados, não há como acolher a pretensão lançada na irresignação recursal.

É que, ao contrário do que quer fazer crer a autora, a celebração do contrato, originador dos descontos, não foi realizada em seu nome, mas sim pelo Sr. Ivair Martins de Souza, em nome dele próprio, consoante se depreende do Instrumento de Concessão de Crédito, celebrado em 14/09/2010, colacionado ao id. 22301028 (fls. 180).

Logo, perfeitamente válida a contratação, porque realizada de acordo com os preceitos do artigo 104 do Código Civil; sendo, portanto, inviável a declaração de sua nulidade, como pretende pela apelante.

Aliás, importante registrar que o documento intitulado “Autorização para Desconto em Folha”, também de id. 22301028 (fls. 181), foi preenchida e assinada pelo do
Sr. Ivair
, que figurou como contratante do empréstimo questionado.

Isso se deve ao fato de que, assim como a autora, ele também percebia pensão por morte, em razão do falecimento da esposa, com base no artigo 246 da Lei Complementar no 04/90.

Não houve autorização para desconto em folha da autora.

O que se imagina que tenha ocorrido é que, por se tratar, ambos os benefícios de pensão por morte, derivados da mesma remuneração, qual seja, dos vencimentos que eram percebidos pela servidora
Marilza Luiza Silva e Souza
, a Administração (ou quem as vezes fizer) tenha se equivocado, no momento do cadastramento da autorização, e, em vez que promover o desconto na pensão conferida ao
Sr. Ivair
, o fez na pensão da autora.

Todavia, tal fato não conduz à nulidade da contratação, tampouco à devolução dos valores descontados.

Ainda que os descontos tenham sido realizados nos proventos de pensão da autora, considero que, se algum ilícito ocorreu, deu-se por ato perpetrado pela Administração, porquanto a autorização para desconto foi corretamente preenchida pelo mutuário, pai da autora, autorizando o desconto da parcela da pensão por ele percebida, e não da pensão dela (autora).

Ademais, o desconto na pensão da autora não gerou dano, na medida em que, se os descontos não tivessem sido feitos na pensão dela, seriam feitos na pensão do pai, que, agora, por força de lei, em razão de seu falecimento, passou a ser ela conferida em sua integralidade.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020